Tribunal: TJSP
Processo: 2040454-80.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão de terceira no polo passivo – Indeferimento – Improcedência do inconformismo - Sucessão empresarial – Insuficiência probatória – Elementos meramente indiciários (identidade de ramo de atividade, vínculo familiar entre sócios, utilização de sigla correspondente às iniciais do sócio da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e inclusão de terceira no polo passivo – Indeferimento – Improcedência do inconformismo - Sucessão empresarial – Insuficiência probatória – Elementos meramente indiciários (identidade de ramo de atividade, vínculo familiar entre sócios, utilização de sigla correspondente às iniciais do sócio da executada e presença em redes sociais) que, isolada ou conjuntamente considerados, não demonstram, de forma concreta e objetiva, a transferência da unidade produtiva ou do estabelecimento empresarial – Ausência de prova da continuidade material da atividade econômica sob nova titularidade, consubstanciada em elementos tais como transferência patrimonial, aproveitamento da mesma clientela, continuidade dos contratos comerciais ou utilização dos mesmos empregados – Arresto cautelar (artigo 830 do Código de Processo Civil) – Indeferimento – Empresa apontada como sucessora que ostenta existência jurídica regular e autônoma e não integra o polo passivo da execução – Ausência de comprovação de atos concretos de ocultação ou dissipação patrimonial – Constrição de patrimônio de terceiro estranho à lide, sem prévia citação e sem demonstração robusta de fraude ou sucessão, que violaria o devido processo legal e o contraditório – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.